Tribunal: TJDFT
Processo: 0735981-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735981-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO DA FONSECA JUNIOR AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MAURÍCIO DA FONSECA JÚNIOR, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, que, nos autos da ação reivindicatória no 0708320-76.2021.8.07.0006, proposta pela ora agravada, URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A, que reconheceu como intempestiva a contestação/reconvenção oferecida pelo agravante, nos seguintes termos: Bem compulsando os autos, o réu Maurício foi citado e compareceu à audiência de conciliação, v. ID 187598321. Nos termos do art. 231, §1o, do CPC, o prazo para contestar na hipótese de litisconsórcio passivo começa a contar a partir da citação do último réu. No caso dos autos, foi o edital de ID 173125793, ou seja, a contestação com reconvenção é intempestiva conforme certificado ao ID 187843104, em fevereiro deste ano, induzindo seu não recebimento. Sem embargo, saliento que o réu poderá intervir no processo nos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC, além de não haver impeditivo de que seu pleito seja aviado por via própria. No prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se as partes sobre provas que eventualmente pretendam produzir. Em suas razões recursais (ID 63390560), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a citação é nula, porquanto recebido o mandado citatório por pessoa estranha aos autos e desautorizada (ID. 100982679), em razão de que não ocorreu a revelia; (ii) compareceu à audiência de conciliação sem a presença de defensor técnico, sem ter o conhecimento de que, após decorrido o prazo de suspensão dos autos, iniciaria o prazo para contestação (ID. 109623982); (iii) o comparecimento espontâneo da parte ao processo, supre a nulidade da citação, afastando a nulidade processual, salvo quando comprovado efetivo prejuízo, citando entendimento do STJ; (iv) a falta de apresentação de uma defesa técnica trará prejuízos ao agravante, porque está sendo pleiteado na persente lide reivindicação de bem que está em sua posse há mais de 16 (dezesseis) anos. Sustenta que estão presentes os pressupostos para concessão da liminar, previstos no art. 1.019 do CPC, quais sejam o perigo de ocorrência de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a probabilidade do direito, consoante fundamentação acima, para suspender os autos da ação de reivindicação. No mérito, o provimento do recurso, “para reforma da decisão, ora agravada, considerando a tempestividade da Contestação cumulada com o pedido de Reconvenção apresentada pelo Agravante, consequentemente o seu fiel recebimento pelo juízo de origem, reconhecida a preliminar de nulidade de citação.” Preparo recolhido (ID 63390601). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir se há nulidade da citação, em razão de ter sido recebida por pessoa estranha aos autos e não autorizada e, assim, compareceu à audiência de conciliação sem defensor técnico, resultando em sua revelia. Todavia, à luz do apurado nos autos principais, não se verifica, em princípio, nesta sede de exame superficial e provisório das alegações, a ocorrência dos pressupostos para a concessão da liminar, especificamente, a probabilidade do direito, haja vista que a citação foi efetivamente realizada no condomínio em que o agravante residia, à época, nos termos do art. 248, § 4o do CPC, verbis: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Ora, o agravante não afirmou que a citação não foi realizada no condomínio em que residia, o que, aliás consta do AR.de ID. 100982679, mas sim que foi recebida por porteiro, pessoa que, segundo alega, não está autorizado a receber a citação. Todavia, cediço que o porteiro pode se recusar, a receber a citação dirigida a morador, alegando que não reside no condomínio, sob as penas da lei, em caso de inverdade. Ademais, o agravante, segundo consta dos autos, compareceu à audiência de contestação, dali saindo ciente de que poderia contestar os termos da ação, no prazo legal, conforme ID. 187843104, sendo que, no transcurso da audiência realizada, em 25/11/2021, por meio de aplicativo TEAMS, em razão da pandemia COVID 19, tanto que renovada a advertência de praxe, em ID. 106870813. Desse modo, não há que se falar em nulidade da citação, a priori, tendo em vista que realizada na forma da Lei Adjetiva Civil, conforme visto. Portanto, reputam-se adequados os fundamentos constantes da decisão que rejeitou reconheceu a intempestividade da contestação, após, inclusive, certificado o decurso do prazo, em decisão de ID. 187843104. Ademais, ainda que reconhecida a revelia, disso não decorre, direta e inexoravelmente, a procedência da ação, conforme disposto pelo CPC, nos arts. 344 e 345, verbis: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Nesses termos, diante dessas constatações sumárias, não se vislumbra demonstrada a probabilidade do direito ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada à luz da decisão que não recebeu a contestação/reconvenção. Destaco que a decisão, inclusive, ressaltou que o réu poderá intervir no processo nos termos do art. 346, parágrafo único do CPC, bem como poderá propor ação própria para discutir seu direito. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento dos fatos, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 02 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.